Tribunal: STF
Processo: Rcl 67181
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NOS TEMAS 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 670 - RG POR AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 339 - RG. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de acórdão (e-doc. 02, p. 529-530 e e-doc. 03, p. 53-59) proferido no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1004758-13.2021.8.26.0602/50003, que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como violado o assentado nos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral.  



    2. O Processo nº 1004758-13.2021.8.26.0602/50003 consiste em ação de rescisão de compromisso de compra e venda movida pela reclamante em face de Juliano Roberto de Oliveira (e-doc. 02, p. 1-27). De acordo com a reclamante, a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido determinada “a rescisão do contrato, condenando o beneficiário ao pagamento de cláusula penal, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado” (e-doc. 01, p. 3).



    3. Marcada pela extensa utilização de instrumentos recursais, a Reclamante interpôs recurso especial (e-doc. 02, p. 462-501), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 02, p. 531-535), bem como recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 414-456) cujo seguimento também foi negado em decisão (e-doc. 02, p. 529-530) a seguir colacionada:  



    I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 3ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.  



    Assim, nos estritos limites da adequada devolução recursal, passo à análise do reclamo  



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.  



    Fundamentação da decisão (tema 339):  



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:  



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)  



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.  



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.  



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.  



    São Paulo, 19 de abril de 2023.  



    BERETTA DA SILVEIRA



    PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  



    (e-doc. 02, p. 529-530, grifo nosso)  



    4. Contra a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo interno (e-doc. 02, p. 537-559), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 03, p. 53-59) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Por outro lado, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de ordem.Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.  



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos agravos.  



    (e-doc. 03, p. 53-59, grifo nosso)  



    5. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 1-27), os quais foram rejeitados (e-doc. 04, p. 35-40).  



    6. Nesse contexto, a reclamante considera que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora beneficiário, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso). Para a reclamante, o acórdão guerreado não está minimamente fundamentado nos pontos por ela invocados, tornando-o nulo de pleno direito (e-doc. 01, p. 12).  



    7. A reclamante entende que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria: a) usurpado a competência desta Corte ao apreciar o caso, devendo ter remetido o agravo em recurso extraordinário ao STF (e-doc. 01, p. 6); e b) violado o Tema 339 e o Tema 670 da Repercussão Geral, na medida em que teria sido vilipendiado o dever de motivação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal em virtude da suposta “ausência total de fundamentação” (e-doc. 01, p. 7-8).  



    8. Assim, por meio desta Reclamação requer, liminarmente, que seja determinada a “suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 01, p. 14). No mérito, roga pela procedência da reclamação a fim de obter o “processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (e-doc. 01, p. 14).  



    9. Na oportunidade, antecipa, ainda, pedidos cujo atendimento dependeria de análise do recurso extraordinário propriamente dito, verbis:  



    5- Já no STF, conhecerem o recurso em razão da nítida presença de repercussão geral (discute-se incompetência constitucional e silêncio absoluto sobre tese da defesa), desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;  



    6- Darem provimento ao Apelo Extremo, para anularem o acórdão POR INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5, LIV E LV E 93, IX, DA CF/88 e devolverem o processo ao TJSP, com ordem para realização de novo julgamento e supressão da omissão/contradição invocada no recurso extremo;  



    7- Após a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:  



    7.1- Aplicarem a nova Lei 13.786/2018 (Lei dos Distratos) ou, no mínimo, observarem seus moldes/ contornos, JÁ QUE ESPELHAM O PENSAMENTO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO SOBRE A MATÉRIA;  



    7.2- Diante da não comprovação de todos pagamentos tempestivamente, afastarem a devolução de valores não comprovados;  



    7.3- Suprirem a omissão/contradição a fim de condenarem o recorrido ao perdimento do sinal (art. 420 do Código Civil);  



    7.4- Corrigirem a omissão, a fim de que a cláusula penal incida no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do negócio jurídico, ou, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, conforme Lei 13.786/2018 (alterou a Lei 6.766/79);  



    7.5- Corrigirem a omissão/contradição, condenando o recorrido ao pagamento de indenização decorrente do período de fruição do imóvel/alugueis no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse (cláusula 16ª, parágrafo 4º), ou no mínimo, seja condenado ao percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) sobre valor atualizado do negócio imobiliário;  



    7.6- Corrigirem a contradição no tocante à responsabilidade do recorrido ao pagamento de taxas associativas, impostos e contas de consumo do imóvel, conforme decisão de primeira instância, condenando-o ao pagamento de todas as despesas incidentes sobre o imóvel, desde a contratação até a DEFINITIVA e FUTURA rescisão contratual e reintegração de posse;  



    7.7- Suprimirem a omissão para declararem a não incidência de qualquer correção monetária e juros, no mínimo, determinar o trânsito em julgado como termo inicial dos consectários;  



    7.8- Corrigirem a contradição no que tange sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento exclusivo das custas e honorários fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, traduzida nos valores a que faz jus a loteadora.  



    (e-doc. 01, p. 14-16)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A reclamante considera que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria: a) usurpado a competência desta Corte ao apreciar o caso, devendo ter remetido o agravo em recurso extraordinário ao STF (e-doc. 01, p. 6); e b) violado o Tema 339 e o Tema 670 da Repercussão Geral, na medida em que teria sido vilipendiado o dever de motivação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal em virtude da suposta “ausência total de fundamentação” (e-doc. 01, p. 7-8).  



    13. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    14. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral. 



    15. A decisão (e-doc. 02, p. 529-530) da Presidente da Seção de Direito Privado/TJSP, que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerou que o apelo não reunia as “condições de admissibilidade”, na medida em que: a) o Tema 670 - RG seria inaplicável ao caso; e c) a decisão recorrida estaria de acordo com o Tema 339 - RG. 



    16. Assim, com fulcro no art. 1.030, I, alínea “a” e § 2º, e no art. 1.021 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, o agravo foi julgado (e-doc. 03, p. 53-59) pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.  



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.  



    (grifo nosso)  



    17. Portanto, ao negar provimento ao agravo interposto pela Reclamante naquela oportunidade, verifica-se que a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal posto que atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, conforme estabelecem os arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.  



    18. Na oportunidade, a reclamante alega, ainda, que teria ocorrido violação ao decidido no  AI 791292 (Tema 339 - RG) e no RE 719870 (Tema 670 - RG) cujas teses são abaixo transcritas:  



    Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais  



    Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    (DJ Nr. 107 do dia 06.06.2011, grifo nosso)   



    Tema 670 - Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento.  



    Tese: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.  



    (DJ Nr. 259 do dia 28.10.2020, grifo nosso)   



    19. Verifica-se, desde logo, a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e o RE 719870 (Tema 670 - RG), na medida em que tal paradigma versa sobre a fundamentação de decisões judiciais relativas a leis que criam cargos públicos em comissão cujas atribuições não se enquadram nas funções de direção, chefia e assessoramento – o que não é o caso dos autos. Desse modo, não se verifica violação ao assentado no Tema 670 – RG (RE 719870). 



    20. De outro giro, no AI 791292 (Tema 339 - RG), esta Corte assentou que no contexto da inadmissão de recurso extraordinário, a decisão que “transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal”.  



    21. Em análise do acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 53-59), verifica-se que o órgão julgador considerou que os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma sucinta,  não havendo, por essa razão, violação ao Tema 339 da Repercussão Geral, verbis:  



    Por outro lado, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de ordem.Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.  



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos agravos.  



    (e-doc. 03, p. 53-59, grifo nosso)   



    22. Assim, embora a reclamante considere que a autoridade reclamada não tenha apresentado qualquer fundamentação jurídica, o que implicaria a incidência do Tema 339 - RG, dos documentos acostados aos autos depreende-se que tanto o acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 53-59) quanto a decisão (e-doc. 02, p. 529-530) que negou seguimento ao RE estabeleceram as razões pelas quais o apelo extremo não poderia prosseguir, quais sejam: ausência de repercussão geral no que tange à alegação de violação a dispositivos constantes de lei federal, inaplicabilidade do Tema 670 - RG ao caso, bem como observância do rito estabelecido no art. 1.030, inciso I, do CPC.  



    23. Tal contexto permite concluir que, embora contrária aos interesses do recorrente, ora reclamante, a fundamentação estava presente nas decisões pela negativa de seguimento do RE (e-doc. 02, p. 529-530) e pelo não provimento do agravo (e-doc. 03, p. 53-59), o que torna inviável a utilização do Tema 339 - RG como paradigma para a presente reclamação constitucional. No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 68047 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.06.2024  PUBLIC 14.06.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1463483 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-06-2024  PUBLIC 14.06.2024, grifo nosso)   



    24. Registre-se, por oportuno, que a reclamação constitucional possui contornos próprios, não podendo funcionar como sucedâneo recursal com vistas a permitir, inclusive, a rediscussão da matéria que ao fundo trata de suposta inobservância do devido processo legal (e-doc. 01, p. 10) que, nos termos do Tema 660 – RG, não possui repercussão geral posto que versa sobre matéria infraconstitucional.  



    25. Face ao exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente